Tribunal: TJMT
Processo: 1001597-85.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001597-85.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção, Pensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCIANA AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 055.334.661-00 (APELANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), J. V. A. D. S. S. - CPF: 055.334.921-00 (APELANTE), BEATRIZ AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 055.334.741-10 (APELANTE), MARIA FERNANDA AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 055.334.851-55 (APELANTE), LUCILENE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 736.365.841-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCILENE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA - CPF: 736.365.841-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INATIVO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONSUMADA (TEMA 5 DO STJ) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.073.976/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do CPC, afirmou que a promoção do militar tem, como termo inicial para a contagem do prazo prescricional, a data de sua passagem para inatividade, sendo alcançado pela prescrição o próprio fundo do direito reclamado, e não apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação.

A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Luciana Augusto dos Santos Silva e outros,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Promoção de Militar
post mortem,
ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, acolheu a prejudicial de mérito relativa à prescrição e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (id. 87453004).

Os Apelantes informam que são dependentes, e, portanto, beneficiários da pensão vitalícia do Policial Militar Márcio Augusto da Silva, falecido em 07/06/2011.

Alegam que a pensão é referente ao valor do subsídio de Soldado da PM/MT, porém, o policial falecido possuía direito à graduação de 1
o
Sargento, na data do óbito.

Aduzem que, antes do falecimento, o
de cujus
pleiteou, judicialmente, a sua promoção, contudo, a ação fora extinta sem julgamento do mérito.

Asseveram que o pedido da ação originária é referente à revisão de ato de pensão por morte de militar, portanto o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, por se tratar de ato complexo, seria a data do registro da pensão por morte, que se deu em 2019.

Informam, por fim, que na data do óbito, o policial militar já se encontrava matriculado no curso de formação de sargentos, portanto na categoria especial, o que lhe asseguraria o direito à promoção ao posto de AL Sargento PM/MT.

Aduzem que o Magistrado de primeiro grau não considerou que o ato que concedeu o benefício de pensão por morte seria o marco inicial para a contagem da prescrição, e que, por isso, a sentença deveria ser anulada, em razão da violação ao artigo 489 do CPC.

Pleiteiam, alternativamente, a reforma do
decisum,
em razão da não ocorrência da prescrição, dado que o registro do ato de pensão por morte ocorreu em 2019.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento doo recurso (id. 87453021).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 71135975).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório,
Luciana Augusto dos Santos Silva e outros
pretendem o reconhecimento da promoção
post mortem
do policial militar Márcio Augusto da Silva, de modo que a pensão por morte, por eles percebida, seja revisada, para que o valor corresponda ao subsídio de 1
o
Sargento da PM/MT.

Extrai-se dos autos, que os Apelantes ingressaram com a Ação Ordinária de Promoção de Militar
post mortem,
visando ao recebimento do valor correspondente ao subsídio de
1
o
Sargento da PM/MT, em razão da matrícula do
de cujus
no curso de formação, na data do óbito (07/06/2011).

A controvérsia recursal, portanto, consiste na ocorrência, ou não, da prescrição quinquenal do direito dos autores.

Veja-se, a prescrição da pretensão de fundo de direito pressupõe a violação de uma situação jurídica fundamental (vínculo jurídico), ou de um direito a ela relacionado, pelo seu não reconhecimento pela administração.

No caso em apreço, os autores postulam a modificação de uma situação jurídica fundamental, ou seja, requer o reconhecimento do direito de promoção
post mortem,
o que incide na revisão do ato instituído da pensão, qual seja, o óbito.

Com efeito, a prescrição do direito de pleitear a aludida promoção por preterição tem início com o ato de aposentadoria, segundo jurisprudência remansosa do STJ
[1]
,
in casu
, como o servidor (policial militar) faleceu antes da sua aposentadoria, a data do óbito é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, e não a data do ato administrativo.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE. DEPENDENTES OU SUCESSORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ.

1. O STJ já pacificou o entendimento de que os dependentes previdenciários (e na falta deles os sucessores do falecido) têm legitimidade processual para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens. 2. Assim, a autora sendo "beneficiária dos proventos de aposentadoria do falecido, indicada em certidão do órgão previdenciário" (fl. 138, e-STJ), tem legitimidade para postular a indenização referente às férias não gozadas pelo de cujus.

3. Quanto à questão da prescrição, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. 4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio e a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. 5. In casu, como o servidor faleceu antes de sua aposentadoria, a data do óbito é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, e não a data do ato administrativo. Desse modo, deve ser mantido o acórdão proferido na origem, tendo em vista estar em consonância com a orientação do STJ.

6. No que se refere à multa estabelecida no art. 1.026 do CPC/2015, o recurso prospera, consoante a orientação contida na Súmula 98/STJ ("Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório").

7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa estatuída pelo artigo 1.026, § 2o, do CPC.

(REsp 1833851/PA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe 25/10/2019).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DO ATO DE REFORMA DO INSTITUIDOR DA PENSÃO, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DIREITO DE AÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMULADO QUANDO JÁ OPERADA A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. REABERTURA DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 15/08/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. No caso, o pedido da autora, ora agravante - de revisão administrativa do ato de reforma do instituidor da pensão, com modificação da situação funcional do militar, seu falecido cônjuge, e consequente alteração do valor da pensão -, foi formulado mais de cinco anos após a concessão de ambos os benefícios.

III. Consoante o entendimento desta Corte, "versando o pedido inicial sobre revisão do ato instituidor de pensão por morte, baseado em alegado direito à promoção post mortem, a hipótese é de prescrição do próprio fundo de direito, porquanto a pretensão é de alteração da própria situação funcional" (STJ, REsp 438.960/RS, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, DJU de 01/03/2004). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 118.769/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/10/2016.

IV. Com efeito, a reforma do instituidor da pensão ocorreu em 27 de fevereiro de 2004, veio ele a óbito em 18/03/2006, e a pensão da autora foi concedida em 2006. Formulou ela pedido administrativo de revisão da reforma de seu falecido cônjuge, com a consequente elevação do valor da pensão, em 26/04/2012 - quando já decorridos mais de cinco anos da concessão de ambos os benefícios -, sendo o pedido indeferido, em junho de 2012, ajuizando ela a presente ação em abril de 2015.

V. Na forma da jurisprudência, "o requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional" (STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 1.194.002/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/04/2011). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.398.300/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/02/2014.

IV. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo ao recorrente demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base no art. 105, III, alínea 'c', da Constituição Federal" (STJ, REsp 1.406.222/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 27/03/2014).

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1593231/RN, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017).

Dessarte, versando o pedido inicial sobre a revisão do ato instituidor da pensão por morte, baseado em alegado direito à promoção
post mortem
, a hipótese é de prescrição do fundo de direito, porquanto a pretensão é de alteração da própria situação funcional.

Dessa feita, por se tratar de ato único, aplica-se ao caso o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, que trata da prescrição quinquenal do fundo do direito.

No caso dos autos é possível se verificar que decorreu prazo superior a cinco anos entre a data do óbito do instituidor da pensão (07/06/2011) e o ajuizamento da ação (23/01/2017), razão pela qual o lapso prescricional alcança as pretensões que incidam sobre promoções pretendidas, sendo imperioso reconhecer que a pretensão está consumida pela prescrição do próprio fundo do direito.

Neste mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE PROMOÇÃO - POLICIAL MILITAR REFORMADO - REVISÃO DE ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE - PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 11/10/2019). (N.U 0030210-06.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA- MILITAR – PROMOÇÃO OCORRIDA NA INATIVIDADE – EFEITOS PATRIMONIAIS – PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES: REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – ACOLHIMENTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO -

PRESCRIÇÃO DA MATÉRIA DE FUNDO – PREJUDICADO MÉRITO RECURSAL.

1. O Apelante, para justificar o seu pedido de justiça gratuita, anexou aos apenas e tão somente a declaração de hipossuficiência. O art. 99, §3o, do atual Código de Ritos, possui presunção relativa (iuris tantum) de que a pessoa natural que requer a justiça gratuita não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu próprio sustento. Nesse norte, perfeitamente possível que o juiz condutor do processo revogue a justiça gratuita se não demonstrada a hipossuficiência de recursos para arcar com as custas judicias.

2. Inexistência de prescrição quinquenal, ante à existência de processo administrativo e por se tratar de prestação continuada. É certo que o pedido administrativo suspende o prazo prescricional contra a fazenda pública, voltando a correr, pela metade do tempo, com o término ou negativa do pedido, a do art. 4o, parágrafo único c/c art. 9o, ambos do Decreto no 20.910/32.

3. Ao analisar o processo administrativo, constata-se que o mesmo encerrou (último ato) em 10/11/2008. Desta forma, o Apelante teria, a partir de 10/11/2008, mais dois anos e meio para ingressar com ação judicial, haja vista que prazo prescricional reinicia e terá a sua contagem pela metade do tempo. Assim, o termo final para propositura de ação judicial é 10/05/2011. No caso em apreço, o Apelante ingressou com a apresente ação em 11/07/2011, ou seja, quando já ultrapassado exatos 2 (dois) meses e 1 (um) dia além da data limite.

4. Não há que se falar em matéria de trato sucessivo, pois em se tratando de ação judicial cuja pretensão é a revisão de ato de reforma de policial militar, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é do próprio fundo do direito (STJ - Recurso Repetitivo (Tema 05), no REsp. 1073976/RS).

5. Mérito recursal prejudicado, ante ao reconhecimento da prescrição do fundo de direito. (N.U 0024399-07.2011.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2019, Publicado no DJE 04/09/2019)

APELAÇÃO — MILITAR — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR OS ATOS DE PROMOÇÃO ANTERIORES A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE Primeiro-Sargento DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — IMPOSSIBILIDADE.

A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção a graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação dos termos iniciais das promoções anteriores, as quais estão prescritas.

Prescrição declarada de ofício. Recurso não provido em relação à questão remanescente. (N.U 1038236-05.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e mantenho integralmente a sentença.

É como voto.

[1]
REsp 1.073.976/RS

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022